Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600704-71.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
eleitorais
do
Partido
Socialista
dos
Trabalhadores Unificado - PSTU Diretório
Estadual - PR, referente ao pleito de 2024.
2.
A
unidade
técnica
emitiu
parecer
conclusivo pela aprovação com ressalvas,
apontando atraso na prestação de contas
finais e omissão no registro de contas
bancárias abertas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44499230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
ofereceu parecer pela aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as falhas apontadas na prestação
de contas, consistentes em atraso na
apresentação das contas finais e omissão
no registro de contas bancárias, são
suficientes para a desaprovação das contas
ou se justificam apenas a aprovação com
ressalvas, considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e a
ausência de prejuízo à fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de 04 (quatro) dias na entrega
da prestação de contas final, por si só, não
constitui falha grave apta a ensejar a
desaprovação das contas, desde que não
cause prejuízo ao controle e fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
6. A omissão no registro de contas
bancárias
abertas,
quando
estas
não
apresentaram
movimentação
financeira,
não possui gravidade suficiente para a
desaprovação das contas, gerando apenas
ressalvas,
especialmente
quando
a
movimentação financeira da campanha é
devidamente comprovada por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ante o exposto, acolhe-se o parecer
técnico e julgam-se APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão estadual
do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado - PSTU, relativas ao pleito de
2024.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na entrega
da prestação de contas final, por si só, não
enseja a desaprovação das contas, se não
houver prejuízo à fiscalização. 2. A omissão
no registro de contas bancárias sem
movimentação financeira justifica apenas
ressalvas,
se
a
movimentação
da

Num. 44499230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/C

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600704-71.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600704-71.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, Diretório Estadual -PR, referente às
eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos
termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANESSA BLEY CEZAR (RESPONSÁVEL)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(RESPONSÁVEL)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499230
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499230 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.999

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600704-71.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: VANESSA BLEY CEZAR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado - PSTU Diretório
Estadual - PR, referente ao pleito de 2024.
2.
A
unidade
técnica
emitiu
parecer
conclusivo pela aprovação com ressalvas,
apontando atraso na prestação de contas
finais e omissão no registro de contas
bancárias abertas.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44499230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
ofereceu parecer pela aprovação das
contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se as falhas apontadas na prestação
de contas, consistentes em atraso na
apresentação das contas finais e omissão
no registro de contas bancárias, são
suficientes para a desaprovação das contas
ou se justificam apenas a aprovação com
ressalvas, considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e a
ausência de prejuízo à fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de 04 (quatro) dias na entrega
da prestação de contas final, por si só, não
constitui falha grave apta a ensejar a
desaprovação das contas, desde que não
cause prejuízo ao controle e fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
6. A omissão no registro de contas
bancárias abertas, quando estas não apresentaram movimentação financeira,
não possui gravidade suficiente para a
desaprovação das contas, gerando apenas
ressalvas,
especialmente
quando
a
movimentação financeira da campanha é
devidamente comprovada por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ante o exposto, acolhe-se o parecer
técnico e julgam-se APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão estadual
do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado - PSTU, relativas ao pleito de
2024.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na entrega
da prestação de contas final, por si só, não
enseja a desaprovação das contas, se não
houver prejuízo à fiscalização. 2. A omissão
no registro de contas bancárias sem
movimentação financeira justifica apenas
ressalvas,
se
a
movimentação
da

Num. 44499230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
campanha for comprovada.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C, art. 29, III e IV;
Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 49.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
PCE nº 060377297, Relª. Flavia da Costa
Viana, DJE 25/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR, relativa ao pleito de 2024.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 44213300).
A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer conclusivo (id. 44362777) pela não
prestação de contas, tendo em vista a não apresentação dos instrumentos procuratórios, e,
sucessivamente, caso superada essa inconsistência, pela aprovação com ressalvas, apontando
como falhas identificadas as apontadas nos itens 1.1 (atraso na prestação de contas finais) e 8.1
(omissão no registro de contas bancárias abertas).

Num. 44499230 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
Determinada a citação dos responsáveis para a regularização da representação processual (id.
44387605), veio aos autos petição de habilitação instruída com os instrumentos procuratórios (id.
44405119).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 44441553).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se inconsistências apontadas mediante análise técnica, as quais foram
assim descritas no parecer conclusivo (id. 44362777):
a) intempestividade na entrega da prestação de contas final - item 1.1
A unidade técnica apontou como ressalva o atraso na apresentação das contas finais de
campanha.
O art. 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Num. 44499230 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº
23.624/2020 )
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
No caso, o prestador apresentou suas contas finais no dia 09/11/2024, ou seja, 04 (quatro) dias
após o prazo estabelecido pela norma.
Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas pode ser relevado,
desde que não haja prejuízo à análise das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PCE nº 060377297, rela. Flavia da Costa Viana, DJE 25/04/2023, não destacado no
original]
De fato, o atraso na entrega da prestação de contas final pode conduzir à desaprovação das
contas; entretanto, na espécie, o atraso de apenas 04 (quatro) dias não se constitui em falha
grave e não causou prejuízo para o controle e para fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
b) omissão no registro de contas bancárias abertas - item 8

Num. 44499230 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
A unidade técnica identificou que o prestador não informou suas contas bancárias na prestação
de contas em exame. Nesse ponto, observando os dados abaixo, constantes do SPCE, é
possível observar que constam duas contas bancárias em nome do partido e que ambas não
tiveram movimentação financeira.
Dessa forma, a inconsistência não possui gravidade apta a ensejar a desaprovação das contas,
razão pela qual gera apenas ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado -
PSTU, relativas ao pleito de 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499230 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374297100000043442080
Número do documento: 25050917374297100000043442080
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/05/2025 15:39:07
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600704-71.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA
DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR - Advogados
do REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - PR128432, HENRIQUE DA SILVA
REIS - SP398191 -RESPONSÁVEIS: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO, VANESSA BLEY
CEZAR - Advogados dos RESPONSÁVEIS: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - PR128432,
HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025